Tribunal: TJMT
Processo: 1008511-21.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-08
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS: 1008511-21.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MICHEL DA SILVA MIRANDA
IMPETRADO: 2a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos em plantão judicial.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Michel da Silva Miranda, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde.
No writ, impugna-se a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, durante a audiência de custódia, realizada no dia 23/04/2022.
É o essencial.
Em que pese os argumentos expostos, a questão debatida não se adéqua às hipóteses que permitem a análise em plantão judiciário, pois não se trata de situação de urgência surgida no intervalo entre expedientes forenses.
Ao contrário, na hipótese, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 23/04/2022 e a manutenção da decisão em primeiro grau no dia 29/04/2022, circunstância que evidencia a impossibilidade de intervenção deste magistrado, em plantão judicial, eis que a decisão impugnada foi prolatada há mais de 10 (dez) dias.
O Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir a solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente semanal a ensejar análise de todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juiz natural.
Assim, não visualizando excepcionalidade que justifique a apreciação da questão em plantão judiciário, deixo de apreciar o pedido de liminar.
Intime-se.
Ao final do plantão judiciário, proceda-se a regular distribuição, nos moldes regimentais.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Plantonista.